Tribunal: TJSP
Processo: 7000555-10.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição da falta – Impossibilidade – Fatos comprovados – Art. 28 da Lei de Drogas – Desnecessidade de submissão da substância a exame pericial – Precedentes – Perda dos dias remidos na maior fração legal que decorre da gravidade dos fatos – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000555-10.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARCO
ANTONIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/7
Agravo em Execução Penal n.o 7000555-10.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Agravante: Marco Antônio da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto n.o 32530
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito de
absolvição da falta Impossibilidade Fatos comprovados Art.
28 da Lei de Drogas
Desnecessidade de submissão da
substância a exame pericial
Precedentes
Perda dos dias
remidos na maior fração legal que decorre da gravidade dos fatos
Decisão incensurável Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Marco Antônio da Silva contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias
remidos (fls. 44/46).
Sustenta a Defensoria Pública, em apertada
síntese, que não há prova da materialidade, à ausência de
laudo de exame químico-toxicológico. Pretende, assim, a
absolvição. Quando não, intenta a redução da parcela dos
dias remidos declarados perdidos (fls. 50/54).
Apresentadas contrarrazões (fls. 57/58), a decisão
foi mantida (fls. 59) e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
Gustavo Ferronato opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
65/70).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/7
Verte da comunicação de evento que, no dia
03.01.2019, durante regresso da saída temporária, agentes de
segurança penitenciária notaram que o acusado estava em
silencio e aparentava ter algo na boca; de repente, ele cuspiu
05 porções de maconha (fls. 16).
Sustenta a defesa que não há prova da
materialidade, porém, a ausência de laudo toxicológico não
elide
a
realidade
fática
apurada
no
procedimento
administrativo, pois não se trata de apuração de delito, mas
tão somente de falta grave, prescindindo ao procedimento
disciplinar o mesmo rigor despendido ao judicial.
Com efeito, outros elementos informativos podem
suprir a falta de prova pericial, como, evidentemente, é o caso
dos autos.
Confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça sobre o tema:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
PRELIMINAR
NULIDADE DA SINDICÂNCIA INOCORRÊNCIA Ausência
de determinação legal impondo a presença do defensor
em todos os atos do procedimento administrativo
Direitos à ampla defesa e ao contraditório observados
Cerceamento
de
defesa
inexistente
PRELIMINAR
REJEITADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
GRAVE Pretendida a absolvição por atipicidade da
conduta, ante a ausência de laudo toxicológico, ou
desclassificação para falta disciplinar de natureza
média Sentenciado que confessou ter obrigado sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/7
companheira a tentar ingressar no presídio com
substância entorpecente. Situação bem demonstrada
pelos elementos informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar. Procedimento administrativo que não requer as mesmas formalidades de procedimento judicial. Desnecessidade de exame toxicológico para
comprovação da materialidade Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (Relator(a): Cesar Mecchi
Morales; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento:
22/04/2014; Data
de
registro:
02/05/2014) (Destacado).
“EXECUÇÃO PENAL. Faltas graves. Desobediência e
posse de substância entorpecente e de chip para
celular. Preliminar de nulidade do procedimento
que apurou uma das faltas disciplinares por
ausência
de
laudo
de
exame
toxicológico.
Desnecessidade. Comprovação da materialidade
por
outros
elementos
dos
autos.
Prescrição.
Inocorrência. Prazo de três anos (art. 109, VI, do CP).
Lapso temporal não transcorrido entre as datas do
cometimento das faltas disciplinares e da decisão
judicial que as reconheceu e determinou a perda de um
terço dos dias remidos, bem como a interrupção do
lapso temporal para progressão de regime prisional.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria confirmada pela
prova
oral
colhida.
Suficiência.
Faltas
graves
caracterizadas. Perda de um terço dos dias remidos.
Admissibilidade, nos termos do art. 127, da Lei de
Execução Penal (com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 12.433/2011). Interrupção do lapso temporal
para progressão de regime prisional. Possibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/7
Precedente do STJ. Agravo improvido, afastada a
preliminar.” (Relator(a): Tristão Ribeiro; Comarca: São
José do Rio Preto; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
13/11/2014; Data de registro: 13/11/2014) (Grifado).
Em suas declarações, o sentenciado apresentou a
risível versão de que comia bombons quando da chegada da
saída temporária, e que os cuspiu e jogou em um mato
próximo
da
entrada
do
estabelecimento;
os
agentes
procuraram e acabaram encontrando porções de maconha,
que não lhe pertenciam (fls. 21).
De outro vértice, os agentes de segurança
penitenciária confirmaram integralmente os fatos descritos no
comunicado de evento, ratificando que o acusado trazia
porções de maconha escondidas na boca (fls. 22/22v).
Por oportuno, impende destacar não haver nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
Ao contrário, pelo fato de agentes penitenciários
serem
agentes
públicos,
cujas
funções
se
ligam
umbilicalmente à segurança pública, aos seus depoimentos
deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente
envolvidos
no
evento
não
merecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/7
credibilidade,
porquanto
foram
uníssonas
e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.)
Devidamente comprovado, assim, que o agravante
possuía drogas, em tese, para consumo pessoal, motivo pelo
qual o reconhecimento da infração disciplinar de natureza
grave era mesmo imperioso.
Finalmente, no que toca à perda de parte dos dias
remidos, confunde a defesa ausência de fundamentação com
poder de síntese, na medida em que, embora concisamente, o
magistrado apontou o fundamento que o levou a determinar a
perda dos dias remidos no máximo legal.
Nessa esteira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000555-10.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/7
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).
E com razão, mesmo porque como decidido,
fração inferior implicaria em manifesta ineficácia da
consequência legal.
Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator